Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência formulada em ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória é medida excepcional que exige a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.570, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 11.12.2019; STJ, AgInt na AR 6.475, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.10.2019; STJ, AgInt na AR 5.948, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10.4.2019.